Tribunal: STF
Processo: HC 264803
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rafael Vieira da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.012.284/SP (doc. 3).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi condenado a 1 ano, 5 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de receptação” (doc. 9, p. 4).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A ilegalidade aqui não se limita à fixação do regime inicial fechado, mas alcança igualmente a indevida elevação da pena-base acima do mínimo legal, o que acabou por repercutir indevidamente na fixação de regime mais severo.



    Ora Excelências! Ainda que o Paciente possua registros pretéritos, é plenamente cabível a aplicação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, pois a reprimenda definitiva é inferior a 4 (quatro) anos, o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça e não há circunstâncias judiciais concretas que justifiquem a imposição de regime mais gravoso. (doc. 1, p. 5).  



    Ao final, requer:  



    Em face de todo o exposto, requer a concessão LIMINAR DA ORDEM, para a imediata EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente, para que possa aguardar em liberdade ou em regime compatível com a pena aplicada. Bem como, o CONHECIMENTO e o PROVIMENTO do presente Habeas Corpus, com o reconhecimento da ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, em razão da ausência de fundamentação idônea e da indevida dupla valoração da reincidência (bis in idem), com a consequente READEQUAÇÃO DA PENA BASE E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do Código Penal, e em conformidade com as Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ, bem como com o precedente firmado no RHC 219.626 AgR/SC (Rel. Min. Gilmar Mendes). Por fim, requer-se a intimação da Autoridade Coatora para prestar informações. (doc. 1, p. 22).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A incidência da Súmula n. 269 do STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis. Assim, somente é possível a fixação do regime semiaberto ao réu reincidente cuja pena é igual ou inferior a quatro anos quando sua pena-base houver sido estabelecida no mínimo legal. 2. No caso concreto, deve ser mantido o regime inicial fechado, pois o réu é multirreincidente e foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Agravo regimental não provido. (doc. 9, p. 1 – grifei).  



    [...]



    Segundo a Súmula n. 269 do STJ, “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.



    No caso em exame, reafirmo que não há como se aplicar o referido enunciado sumular, pois, embora a reprimenda haja sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal ao agravante, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e ele é multirreincidente. A esse teor, confira-se o acórdão de apelação (fl. 21):



    Quanto à regência carcerária, correta a imposição do regime fechado, mormente em razão da multirreincidência e dos maus antecedentes, coadunando-se a escolha de módulo carcerário mais rigoroso ao regramento do art. 33, § 3º, do Código Penal, não havendo que se falar em ofensa às súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ.



    Portanto, à luz das peculiaridades do caso concreto, deve ser mantida inalterada a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena. Nessa perspectiva: [...]. (DOC. 9, PP. 4-5 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois “[a] fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal” (HC 236.653 AgR/SP, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/4/2024 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1.472.891 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13/3/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. FURTO DE ÁGUA QUALIFICADO PELA FRAUDE. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. i). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 2. A definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, é realizada considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. 3. Ainda que a pena final resulte em quantum inferior a 4 anos, não há ilegalidade na definição do regime fechado com fundamento na reincidência — art. 33, § 2º, al. “c”, do CP. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 234.690 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23/4/2024– grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator